Tribunal: TJDFT
Processo: 0712872-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712872-34.2023.8.07.0000 Agravante Banco do Brasil S.A. Agravado Lúcio Jorge Alves da Silva Filho e Marluce Pedrosa Alves da Silva Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo i. juiz da 5a Vara Cível de Brasília (Id 149599811 do processo de referência), que, na liquidação provisória individual de sentença coletiva proposta por Lúcio Jorge Alves da Silva Filho e Marluce Pedrosa Alves da Silva em seu desfavor, processo 0738754-34.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação aos cálculos periciais por ele apresentada e homologou o laudo pericial para julgar líquida a condenação, nos seguintes termos: Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, decorrente de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Houve determinação da realização de prova técnica para apuração do eventual saldo da condenação (IDs no 109888110 e 116949120), o que ocorreu por meio do laudo de IDs no 131619560. A requerente concordou parcialmente com o laudo (IDs no 132200505). Já o banco requerido impugnou o laudo com a análise de assistente técnico (ID no 133095491 e 133095492). O perito, intimado sobre questionamentos das partes, prestou esclarecimentos e ratificou o laudo anterior, ID no 139179039. No ID no 139339427, o requerente solicita retificações no cálculo. Por sua vez, o requerido reitera a impugnação aos cálculos do perito judicial nos termos da petição de ID no 141054000 e parecer anexo de ID no 141053997. Decisão de ID no 141751144 determina a intimação do perito para manifestação sobre questionamentos das partes e esclarece o índice de correção a ser aplicado. Laudo complementar apresentado no ID no 144120026 em que o expert faz as adequações e indica o valor devido da atualização. O autor, em petição de ID no 144131035, concorda com a atualização e requer a homologação. De maneira contrária, o requerido discorda dos cálculos (ID no 145104786), e requer que seja reconhecido o excesso do valor apurado. Nova manifestação do perito no ID no 147911148 ratifica o laudo complementar de ID no 144120026. O autor reitera sua concordância com laudo (ID no 147972396). Devidamente intimado sobre informação do perito, o requerido não se manifestou (ID no 149537849). É o relatório do necessário. DECIDO. O laudo complementar, ID no 144120026, ajustado à decisão de ID no 141751144, foi conclusivo sobre a existência de diferença favorável ao liquidante nos termos seguintes: “O resultado da diferença verificada em 04/1990 entre o índice aplicado pelo Banco (84,32%) e aquele determinado pelo STJ (41,28%), abatendo os efetivos pagamentos realizados, atualizada pelo índice IPC (ABR/1990 até FEV/1991) e INPC (a partir de MAR/1991) desde a data do pagamento a maior, acrescida de juros de mora a conta da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003, após essa data, de 1% ao mês, corresponde a R$ 383.266,77 (trezentos e oitenta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos), posicionado em 31/10/2022. (...) Esclarece-se, ainda, que o ponto de divergência da Autora na petição de id 139339427 e o ponto de divergência apontado pela Ré no parecer de id 141053997 referiam-se ao índice de atualização aplicado, cujo resultado foi apresentado acima, conforme Decisão de id 141751144.”. Nas impugnações e esclarecimentos solicitados pelo banco requerido (IDs no 141054000 e 145104786), foi apresentado laudo divergente (ID no 141053997), com a alegação de que o índice de atualização monetária utilizado pela perícia estaria supostamente incorreto.. Afirma, por oportuno, que os cálculos elaborados pelo Banco estão em consonância com o que restou decidido, onde restou demonstrado que o valor correto ao autor é de R$ 238.136,14 (duzentos e trinta e oito mil, cento e trinta e seis reais e quatorze centavos) até 10/2022 (ID no 145104786). Tais alegações não merecem prosperar. Impende ressaltar que, ao responder os questionamentos do réu, o perito frisou que a parte "não aponta de forma objetiva qual índice estaria incorreto, tratando-se de alegação genérica e desprovida de fundamento" (ID no 14791148). Ato contínuo, informou, ainda, que "já prestou os devidos esclarecimentos técnicos no id 139179039 e a Requerida não esclarece em nenhum momento a fonte da tabela utiliza e a série histórica dos indicadores utilizados. Também não indica os índices mensais utilizados na composição do fator de atualização acumulado". Assim, à míngua de outros elementos que pudessem refutar os argumentos do perito, sendo certo que a ré não informou adequadamente os pontos de divergência em relação a análise pericial, a homologação do laudo produzido pelo perito nomeado pelo Juízo é medida que se impõe. Logo, o laudo divergente não merece credibilidade. E para corroborar com os argumentos expostos, confira-se o seguinte precedente: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.319.232/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CAUSA MADURA. PROVA PERICIAL. VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a parte ré pleiteado a suspensão do feito até o julgamento do REsp 1.319.232/DF anteriormente, não pode novamente realizar tal pedido, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. A sentença que contraria as provas dos autos e se fundamenta de forma diversa ao comprovado é nula. 3. Deve ser considerado o valor apurado pelo perito contábil como o devido pela parte ré, uma vez que o laudo foi claro e fundamentado, tendo respondido os diversos quesitos apresentados pelas partes e pelo magistrado. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJDFT. Apelação Cível 07038141420178070001. 5a. Turma Cível. Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO, DJe 13/06/2019). Ante o exposto, homologo o laudo pericial de ID no 75341254, para julgar líquida a condenação contra a requerida no valor de R$ 383.266,77 (trezentos e oitenta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos), posicionado em 31/10/2022. Por oportuno, deve-se esclarecer que, conforme orienta a jurisprudência, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por arbitramento, quando evidenciado o caráter contencioso do procedimento. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. TJDFT: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. FIXAÇÃO. LITIGIOSIDADE. NÃO CONFIGURADA. [...] 3. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em sede de liquidação de sentença, é possível em caráter excepcional, quando configurada a litigiosidade da demanda. Entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1251279, 07233608720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, arbitro os honorários sucumbenciais em favor do patronos do autores em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, devidos pela ré, nos termos do artigo 85, §1o e 2o do CPC. Por fim, faculto ao banco requerido o depósito voluntário da referida quantia no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito na fase de cumprimento de sentença. Inconformado, em razões recursais (Id 45469944), o agravante reitera os termos de suas diversas impugnações aos cálculos periciais. Diz haver excesso de execução pela indicação equívoca dos índices de atualização monetária pelo expert, pois deveriam ser adotados como indexadores os índices dos débitos judiciais. Apresenta tabela que alega ser relativa à atualização de débitos judiciais com data base de outubro/2022, data da elaboração dos cálculos, onde estaria apontado o valor correto a ser utilizado. Sustenta ser por ele devido o importe de R$ 238.136,14 (duzentos e trinta e oito mil, cento e trinta e seis reais e quatorze centavos), consoante cálculo elaborado por seu assistente técnico, não o montante apresentado pelo perito e homologado pelo juízo de R$ 383.266,77 (trezentos e oitenta e três, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos). Entende que o excesso deve ser reconhecido para reforma da decisão agravada. Tece considerações acerca de ofensa aos artigos 141 e 492 do CPC, pelo proferimento de decisão ultra petita, ao argumento de que o juízo não poderia proferir decisão de natureza diversa do que fora pedido. Defende estarem atendidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porque demonstrados a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, este consubstanciado em eventual prejuízo financeiro que poderá sofrer caso não seja concedida a tutela de urgência pretendida. Ao final, requer “seja recebido o presente recurso, atribuindo-lhe efeito suspensivo e dando-lhe ao final total provimento nos termos acima pleiteados, reformando a r. decisão agravada e fixando como devido o importe de R$ 238.136,14, para as cédulas rurais objeto dos autos”. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 45469948). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considero que não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante em relação à alegação de excesso no valor apurado para liquidação da obrigação de pagar a que ficou condenado na sentença em liquidação. De início, lembro que a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. foram condenados por sentença coletiva a devolver aos mutuários valor a maior deles exigido a título de correção monetária, em março de 1990, relativamente a saldo devedor de financiamento, em quantia correspondente à diferença entre o índice aplicado, o IPC de 84,32%, e o devido, o BTN-f de 41,28%. Em sede de revisão, o c. Tribunal Regional Federal da 1a Região reformou o pronunciamento de primeira instância e julgou improcedente o pedido. Interposto recurso ao e. Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.319.232 foi dado provimento ao pedido de reforma do aresto de segundo grau e condenados os réus, em regime de solidariedade, a devolver o montante indevidamente exigido (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN-f de 41,28% em março de 1990), com correção monetária e juros legais de mora, à taxa de 0,5%, até a entrada em vigor do Código Civil, em 11/1/2003. Vigente o Novo Código Civil, passaram a incidência juros à taxa 1%, conforme determinou o julgado que, ainda, teve reconhecida sua eficácia erga omnes. Opostos embargos de divergência pelo Banco do Brasil S.A. para atacar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em prol dos autores da ação civil pública; pela União para a ela aplicar os índices de correção monetária próprios à fazenda pública, conforme disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997; e pelo Banco Central do Brasil ao desiderato de reconhecer sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pela devolução da quantia a restituir. Aguarda exame recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S.A. Está, de todo modo, sobrestado seu andamento no c. STJ à espera do julgamento do Tema 1.085, de repercussão geral, pelo e. STF. Nesse contexto, os agravados ajuizaram procedimento de liquidação individual provisória de sentença coletiva em que postularam a exibição de extratos e aditivos relacionados ao título creditício e à liquidação da sentença coletiva para viabilizar a propositura do cumprimento individual (Id 52250310 do processo de referência). Determinada, pelo juízo a quo, a emenda da inicial para que fosse juntada a sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, bem como o comprovante de citação do requerido; e para os requerentes esclarecerem a distribuição dos autos nesta circunscrição judiciária, tendo em vista o domicílio dos mesmos ser Baia Formosa/RN, sob pena de indeferimento da inicial (Id 53314057 do processo de referência), o que foi cumprido através da petição de Id 54982438 do processo de referência. Em seguida novo pronunciamento determinou a juntada pelos requerentes do inteiro teor das cédulas de crédito rural pignoratícias mencionadas na inicial, novamente sob pena de indeferimento da inicial (Id 55513935 do processo de referência), em face do qual foi interposto agravo de instrumento pelos requerentes, que recebeu o número 0705151-36.2020.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria, consoante comprovado ao Id 58782216 do processo de referência, o qual não foi conhecido (Id 59681972 do processo de referência). Aguardado o prazo conferido aos requerentes na decisão de Id 55513935 do processo de referência para apresentação da documentação ali constante, foi proferida sentença de extinção do feito sem resolução do mérito pelo julgador a quo (Id 60807667 do processo de referência). Interposta apelação pelos requerentes (Id 61988518 do processo de referência), novamente distribuída a esta Relatoria, foi-lhe dado provimento para cassar a sentença recorrida e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento da demanda pois constatada a existência de documentos suficientes a instruir a peça vestibular do procedimento de liquidação individual de sentença coletiva (Id 95612572 do processo de referência). Transitado em julgado o acórdão (Id 95612580 do processo de referência), os autos retornaram à origem, onde foi determinada a citação do requerido, que apresentou contestação (Id 97887676 do processo de referência), na qual defendeu, preliminarmente, a não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, bem como alegou haver litisconsórcio passivo necessário entre o requerido, o Banco Central e a União, que deveriam constar do polo passivo da demanda, a incompetência absoluta e relativo do juízo para processar e julgar a ação e a inépcia da inicial, e, no mérito, teceu considerações acerca da incidência dos juros moratórios, afirmando que estes deveriam incidir a partir da citação naquela ação, ou, alternativamente, da citação na ação civil pública; afirmou não ter obrigação de deter os documentos referentes à operação questionada nos autos, diante do transcurso do prazo prescricional; impugnou a justiça gratuita concedida aos requerentes; defendeu a não aplicação de juros remuneratórios; e requereu, ao fim, a produção de prova pericial. Após apresentação de réplica pelos requerentes (Id 102517770 do processo de referência), foi proferida decisão (Id 109888110 do processo de referência) rejeitando as preliminares de: a) não incidência do código de defesa do consumidor; b) litisconsórcio passivo necessário; c) competência da justiça federal; d) incompetência territorial; e) inépcia da inicial; e f) prazo para guarda de documentos; e rejeitando a impugnação à justiça gratuita pois não deferida aos requerentes, determinando a incidência dos juros de mora desde a citação na ação no 00.94.008514-1, afastando a aplicação de juros remuneratórios e, por fim, determinando a realização de perícia contábil. O requerido informou a interposição de agravo de instrumento em face da decisão supra (Id 111460537 do processo de referência), no qual discutia as questões relativas ao litisconsórcio necessário e consequente competência da Justiça Federal, autuado sob o número 0740318-80.2021.8.07.0000 e distribuído por prevenção a esta Relatoria, ao qual foi indeferido efeito suspensivo (Id 112392253 do processo de referência) e, posteriormente, negado provimento (Id 130212566 do processo de referência). Diante da não concessão de efeito suspensivo ao referido agravo de instrumento, foi realizada a perícia contábil (Id 131619560 do processo de referência), a qual concluiu ser devida pelo agravado a quantia de R$ 254.730,97 (duzentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta reais e noventa e sete centavos), posicionado em 30/06/2022. Destaco a conclusão do referido trabalho técnico: Diante do exposto, conclui-se que o valor da condenação decorrente da diferença verificada em 04/1990 entre o índice aplicado pelo Banco (84,32%) e aquele determinado pelo STJ (41,28%), atualizada pelos índices do TJDFT desde a data do pagamento a maior, acrescida de juros de mora a conta da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês, corresponde a R$ 254.730,97 (duzentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta reais e noventa e sete centavos), posicionado em 30/06/2022. Ambas as partes apresentaram impugnação ao laudo pericial (Id 132200505 e 133095491 do processo de referência), tendo o juízo, após esclarecimentos prestados pelo expert (Id 139179039 do processo de referência), novos questionamentos das partes e apresentação de novos laudos complementares pelo perito (Ids 144120026 e 147911148 do processo de referência), proferido a decisão objeto do presente agravo de instrumento (Id 149599811 do processo de referência), acolhendo e homologando os cálculos periciais. Concluiu o juízo a quo que “a ré não informou adequadamente os pontos de divergência em relação a análise pericial”, razão pela qual o laudo de seu assistente técnico não teria credibilidade. Em razões recursais, o executado insiste no argumento de que o perito teria se equivocado na indicação dos índices de atualização monetária, repetindo por completo os argumentos utilizados na impugnação ao laudo pericial constante ao Id 145104786 do processo de referência e aos quais o perito prestou os devidos esclarecimentos (Id 147911148 do processo de referência). O percuciente laudo pericial foi impugnado pelo agravante/executado, com base em estudo elaborado por seu assistente técnico (Ids 133095491, 133095491 e 133095492 do processo de referência). Em laudo complementar para prestar esclarecimentos acerca da primeira impugnação apresentada pelo agravante/executado ao laudo pericial, o perito judicial fez as seguintes considerações (Id 139179039 do processo de referência): III. ESCLARECIMENTOS À MANIFESTAÇÃO DA RÉ DE ID 133095491/133095492 O i. Assistente Técnico da Ré alega que o índice de atualização monetária aplicado pela perícia diverge do índice fixado no título judicial. Alega que o índice a ser aplicado é o seguinte (0,1082827): (...) Sem razão a Ré, pois a série histórica apontada acima pelo Assistente técnico da Ré não corresponde à série histórica adotada pelo TJDFT, abaixo reproduzida: (...) Além disso, conforme ferramenta de cálculo disponibilizada no sítio do TJDFT disponível no seguinte link: https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/calculo, o índice de atualização monetária é o mesmo aplicado pela perícia (0,1154493484): Em resposta a este primeiro laudo complementar, o agravante/executado apresentou laudo de seu assistente técnico onde se limita a alegar que deveriam ser utilizados os índices dos débitos judiciais e apresentar uma tabela que seria de atualização com data base de outubro/2022 (Id 141053997 - p. 3 do processo de referência), manifestação essa reiterada na impugnação ao segundo laudo complementar apresentado pelo expert e nas presentes razões recursais. Para demonstrar a retidão do procedimento adotado no juízo de origem, adoto o relatório da decisão ora vergastada, a seguir (Id 149599811 do processo de referência): Houve determinação da realização de prova técnica para apuração do eventual saldo da condenação (IDs no 109888110 e 116949120), o que ocorreu por meio do laudo de IDs no 131619560. A requerente concordou parcialmente com o laudo (IDs no 132200505). Já o banco requerido impugnou o laudo com a análise de assistente técnico (ID no 133095491 e 133095492). O perito, intimado sobre questionamentos das partes, prestou esclarecimentos e ratificou o laudo anterior, ID no 139179039. No ID no 139339427, o requerente solicita retificações no cálculo. Por sua vez, o requerido reitera a impugnação aos cálculos do perito judicial nos termos da petição de ID no 141054000 e parecer anexo de ID no 141053997. Decisão de ID no 141751144 determina a intimação do perito para manifestação sobre questionamentos das partes e esclarece o índice de correção a ser aplicado. Laudo complementar apresentado no ID no 144120026 em que o expert faz as adequações e indica o valor devido da atualização. O autor, em petição de ID no 144131035, concorda com a atualização e requer a homologação. De maneira contrária, o requerido discorda dos cálculos (ID no 145104786), e requer que seja reconhecido o excesso do valor apurado. Nova manifestação do perito no ID no 147911148 ratifica o laudo complementar de ID no 144120026. O autor reitera sua concordância com laudo (ID no 147972396). Devidamente intimado sobre informação do perito, o requerido não se manifestou (ID no 149537849). Como se vê, todos os questionamentos das partes foram devidamente encaminhados e respondidos pelo perito nomeado pelo juízo, tendo, em sua última manifestação, o expert consignado expressamente a falta de embasamento das alegações do requerido, como se verifica pela colação a seguir (Id 147911148 - p. 3 do processo de referência): Sem razão a Requerida, conforme se pode observar da análise mês a mês dos índices de atualização adotados nos cálculos periciais (IPC no período de ABR/1990 até FEV/1991 e INPC a partir de MAR/1991), demonstrados analiticamente nos apêndices 3 (id 144120029) e 4 (id 144120030). A Requerida não aponta de forma objetiva qual índice estaria incorreto, tratando-se de alegação genérica e desprovida de fundamento. Em relação à tabela de atualização indicada pela Requerida este perito já prestou os devidos esclarecimentos técnicos no id 139179039 e a Requerida não esclarece em nenhum momento a fonte da tabela utiliza e a série histórica dos indicadores utilizados. Também não indica os índices mensais utilizados na composição do fator de atualização acumulado. Destaco que o agravante, apesar de devidamente intimado, quedou-se silente quanto a estes últimos esclarecimentos periciais (Id 149537849 do processo de referência), não apresentando nenhuma irresignação com relação aos apontamentos neles constantes, os quais foram utilizados pelo julgador primário como fundamento para a rejeição de sua impugnação, com se pode verificar a seguir (Id 149599811 - p. 2 do processo de referência): Impende ressaltar que, ao responder os questionamentos do réu, o perito frisou que a parte "não aponta de forma objetiva qual índice estaria incorreto, tratando-se de alegação genérica e desprovida de fundamento" (ID no 14791148). Ato contínuo, informou, ainda, que "já prestou os devidos esclarecimentos técnicos no id 139179039 e a Requerida não esclarece em nenhum momento a fonte da tabela utiliza e a série histórica dos indicadores utilizados. Também não indica os índices mensais utilizados na composição do fator de atualização acumulado". Assim, à míngua de outros elementos que pudessem refutar os argumentos do perito, sendo certo que a ré não informou adequadamente os pontos de divergência em relação a análise pericial, a homologação do laudo produzido pelo perito nomeado pelo Juízo é medida que se impõe. Logo, o laudo divergente não merece credibilidade. Como se vê, o agravante discordou com base em manifestação complementar de seu assistente técnico que, em essência, repisou os argumentos do estudo técnico anteriormente elaborado, sem refutar concretamente os motivos expostos pelo expert no último laudo complementar, sendo que nem mesmo nas razões recursais o requerido se manifestou expressamente acerca dos motivos embasadores da rejeição de sua impugnação, qual seja, falta de suporte técnico para sua insurgência. Feitas essas considerações, a preferência ao laudo apresentado pelo perito nomeado pelo juízo a quo àqueles exibidos pelo agravante deriva da densidade cognitiva, porquanto explica em detalhes como apurado e atualizado o débito a partir do documento originador da obrigação reconhecida na sentença coletiva, a cédula de crédito rural formalizada em razão do contrato de mútuo rural firmado pelas partes. Além do mais, confronta tecnicamente os argumentos deduzidos pelos assistentes técnicos nos estudos formulados com a própria análise para demonstrar a correção da análise empreendida. Por tais razões, atenta às regras dos artigos 371 e 479 do CPC, considero devidamente fundamentada a decisão agravada no tocante à consideração dos argumentos técnicos deduzidos pelo perito do juízo em detrimento daqueles expostos nas manifestações unilaterais dos assistentes técnicos do agravante, especialmente ao considerar que o laudo pericial produzido pelo expert foi submetido ao contraditório e à ampla defesa, todavia o agravado/executado não conseguiu fragilizar os fundamentos técnicos e conclusões a que chegou. Trago à colação os seguintes julgados sobre a questão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDENIZAÇÃO. ASSEGURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. APURAÇÃO DE BENFEITORIAS ERIGIDAS NO IMÓVEL. AVALIAÇÃO. LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. AVALIAÇÃO CONSENTÂNEA COM A PRÁTICA MERCADOLÓGICA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. PREVALÊNCIA. PERSUAÇÃO RACIONAL. HOMOLOGAÇÃO. LEGITIMIDADE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. REQUERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o perito judicial ostenta acervo técnico e usufrui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, ensejando que, consumando avaliação das acessões inseridas no imóvel litigioso como forma de ser assegurada a imissão da proprietária em sua posse na forma pautada pelo título judicial, o apurado reveste-se desse predicado, tornando inexorável que a repetição da cotação somente será autorizada quando houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873). 2. A despeito da capacidade técnica dos peritos auxiliares das partes, promovida a avaliação da coisa litigiosa por perito do juízo, leiloeiro judicial e/ou oficial de justiça avaliador, as cotações alcançadas, afigurando-se revestidas de critérios técnicos e providas de presunção de legitimidade, não podem ser desqualificadas sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, daí porque, não divisados esses vícios, afigura-se inviável que o inconformismo da parte seja acolhido e renovada a diligência avaliatória quando não divisada sustentação apta a aparelhar seu inconformismo acerca da cotação alcançada quanto às benfeitorias erigidas no imóvel da sua propriedade. 3. Consumada avaliação via de laudo pericial conduzido por profissional qualificado e legalmente habilitado sob o prisma do contraditório, ensejando a apreensão de que na consumação da prova técnica fora observado o devido processo legal substancial, pois acompanharam os litigantes sua consumação e puderam desqualificá-la, pode ser legitimamente manejada para mensuração da indenização devida pendente de liquidação, desconsiderando-se o laudo produzido pelo órgão auxiliar da executada, pois, na materialização do princípio da persuasão racional ou do convencimento motivado, o juiz pode formar livremente sua convicção, desde que devidamente lastreada em argumentação volvida a esse desiderato, não estando vinculado nem adstrito a única peça probatória. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1043277, 07030563820178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 12/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. PREVALÊNCIA SOBRE LAUDO EMITIDO POR ASSITENTE TÉCNICO PARCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em fase de liquidação de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo Perito Judicial. 2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, tratando-se de liquidação de sentença, havendo divergência entre os cálculos elaborados pelas partes, afigura-se acertada a decisão judicial que homologa os cálculos apurados pelo Perito designado pelo Juízo, quando estes estão em consonância com o estabelecido no comando sentencial, notadamente porque se revestem estes cálculos da devida imparcialidade. 3. No caso em apreço, conforme destacado pelo Julgador a quo, as insurgências das partes foram devidamente analisadas e esclarecidas pelo Perito Judicial, em três oportunidades diferentes, ocasiões em que este repeliu as incongruências apontadas, mantendo indene o Laudo inicial apresentado. 4. Da análise detida dos Laudos/Complementos apresentados pelo Perito Judicial, observo que a prova pericial foi elaborada em conformidade com os parâmetros determinados na sentença exequenda. 5. Diante dos fatos narrados, correta se mostra a decisão objurgada que homologou os cálculos apresentados pelo Perito Judicial, uma vez que: 1) estão em consonância com o comando sentencial e 2) foram apresentados por um profissional habilitado para tanto, imparcial e de confiança do Juízo, não havendo, ainda, razões para a nomeação de um novo perito. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1062467, 07095207820178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 6/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esse motivo, reputo desnecessária nova perícia e não reconheço excesso no valor determinado como devido na decisão agravada que, em julgamento da liquidação individual provisória da sentença coletiva, acolheu o laudo do perito do juízo, em que se concluiu ser devida ao agravado/exequente a quantia de R$ 383.266,77 (trezentos e oitenta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos), atualizada até 31/10/2022. Ademais, se restringe o agravante, tanto na instância de origem quanto nesta sede revisora, a repisar argumento justificadamente ilidido pela prova técnica. Faltam às alegações do recorrente, sem sombra de dúvida, lastro probatório. Anoto não ter cabimento a pretendida consideração de cálculos não realizados em estrita observância aos parâmetros expressamente fixados na sentença coletiva liquidanda. Quanto ao tema, este Tribunal já decidiu que “o laudo divergente realizado a pedido de uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo” (Acórdão 1267292, 07101295620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). Nesse contexto, não tendo o agravante se desincumbido do ônus argumentativo e probatório que a ele cabe, pois não evidencia qualquer falha na metodologia adotada no laudo pericial tendo em conta os parâmetros definidos na sentença coletiva, não reconheço a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de o recurso ser provido para reformar, ao menos parcialmente, a decisão agravada que homologou o laudo pericial. Em relação ao segundo requisito, também, não ficou concretamente demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante alega genericamente prejuízo financeiro, sem ao menos indicar em que consiste e sua causa para que se possa ser apreciado em cotejo com os argumentos e elementos de informação e provas existentes nos autos do processo de referência. Ademais, em consulta ao processo de origem, verifico que foi depositado pelo agravante o valor homologado devidamente atualizado para garantia da execução, com a ressalva da impossibilidade de seu levantamento em razão de se tratar de liquidação provisória (Id 155085874 do processo de referência), o que demonstra a disponibilidade pelo mesmo do valor sem prejuízo. Considero o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, sem o atendimento a este, inviável a consideração apenas daquele para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...). 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta fase de apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado em razões recursais. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 13 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora